Tribunal: TJDFT
Processo: 0744841-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744841-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte postular a justiça gratuita nas suas razões do agravo, o referido benefício foi revogado pelo juízo de origem, por ter sido demonstrada a alteração na condição econômica da agravante (ID 65916969, origem). Referido decisum foi recentemente confirmado pela 2a Turma Cível deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0719686-67.2020.8.07.0000, de minha relatoria. Assim, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator